Tribunal: TJMT
Processo: 1001574-18.2020.8.11.0015
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001574-18.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FATIMA BOREAN - CPF: 208.630.129-49 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO CONFIGURADO – PREJUÍZO EVIDENTE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

A intimação para impugnar a contestação deve ser determinada pelo Juiz quando o réu suscitar quaisquer das matérias previstas no art. 337 do CPC ou juntar documentos (art. 350 e 351). A falta de intimação para essa providência caracteriza cerceamento de defesa e ofensa ao princípio do contraditório.

No caso concreto, ausente a intimação da parte autora para impugnar a contestação e manifestar sobre a prova documental juntada pelo Apelado, é de rigor o reconhecimento do cerceamento. Sentença cassada com o retorno dos autos ao primeiro grau com o objetivo de oportunizar o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FÁTIMA BOREAN
em virtude da sentença proferida pelo Juiz do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário que, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
ajuizada em desfavor do
BANCO PAN S.A.
, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3.º, do CPC.

Inconformada, a Apelante suscitou, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa.

No mérito, assevera que inexiste documento idôneo que assegure a validade do contrato e o efetivo repasse do valor à Consumidora, de forma que é devida a condenação do Banco Apelado à restituição dos valores na forma dobrada.

Ressalta ter sofrido dano de ordem subjetiva em decorrência da contratação fraudulenta, motivo pelo qual merece ser indenizada de forma proporcional ao prejuízo sofrido.

Com base nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença e a procedência dos pedidos.

Contrarrazões no ID. 149101186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
FÁTIMA BOREAN
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto c/c Repetição de indébito c/c Indenização por Dano Moral
em desfavor
BANCO PAN S.A.
, alegando que após a emissão do extrato de seu benefício previdenciário, constatou diversos descontos de empréstimos consignados que ocorreram sem a sua anuência.

Aduziu desconhecer a operação bancária objeto da lide, e que foi vítima de fraude perpetrada pelo Banco.

Diante disso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Citado, o Banco Apelado contestou a lide e, em resumo, rechaçou a tese inicial de que a Apelante desconhecia o contrato de empréstimo consignado. A fim de comprovar suas afirmações, juntou cópia do contrato assinado pela consumidora e comprovante de Transferência Eletrônica Disponível.

Na sequência, foi prolatada a sentença de improcedência dos pedidos, motivando a interposição deste Apelo por
Fátima Borean
.

Feita essa breve contextualização, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Em preliminar, a Apelante asseverou que foi cerceada no seu direito de defesa, eis que o Juiz condutor do feito prolatou a sentença sem antes intimá-la para apresentar impugnação à contestação, causando-lhe prejuízo.

Da análise da dinâmica processual, de fato, há flagrante cerceamento de defesa, sobretudo porque não foi oportunizado à Apelante impugnar as alegações e documentos juntados pelo Banco na contestação, incorrendo em afronta ao princípio do contraditório e ampla defesa.

Registro, ainda, que tais documentos foram utilizados como substrato probatório e fundamentação da sentença de improcedência, causando prejuízo à defesa da Apelante.

Como se sabe, o julgamento antecipado da lide, por si só, não constitui ofensa ao direito da parte, tampouco implica infringência ao devido processo legal, sobretudo quando a matéria for meramente de direito, ou de fatos e de direito, e os autos contiverem elementos suficientes para o exame do mérito.

Todavia, quando o réu apresentar na contestação qualquer matéria elencada no art. 337 do CPC ou juntar documentos, deverá a parte autora ser intimada para apresentar a impugnação, conforme determinam os artigos 350 e 351, ambos do CPC.

Assim, comprovada a inexistência de intimação para apresentação de impugnação à contestação, é de rigor o reconhecimento do cerceamento de defesa, cassando-se a sentença para o suprimento da irregularidade.

Dito isso, a melhor solução ao caso é o retorno dos autos à origem para regular processamento, dando oportunidade à Apelante manifestar acerca do acervo probatório.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. - O cerceamento de defesa, apto a macular o devido processo legal e eivar a nulidade da sentença, configura-se como matéria de ordem pública e prescinde de requerimento das partes para o seu reconhecimento -
Ausente dos autos a intimação da parte autora para impugnar a contestação e para especificar as provas que pretende produzir, resta evidente a nulidade do
decisum

- Tendo a parte sinalizado nas peças de ingresso o interesse em produzir provas, não pode o magistrado deixar de intimá-la e, via de consequência, não a oportunizar a especificar de provas que desejam produzir e proceder ao julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/15, por não ser possível pressupor a desnecessidade das provas a serem requeridas e
configurar cerceamento do direito de defesa e ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa.
(TJ-MG - AC: 10000212438253001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 19/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – PESSOA IDOSA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo impugnação específica da decisão recorrida, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade. O Juízo
a quo
procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto, no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos. (TJ-MT - AC: 1012026-87.2020.8.11.0015, Relator: Dirceu dos Santos, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 04/11/2022).

Diante disso,
DOU PROVIMENTO ao apelo,
acolho a alegação de cerceamento de defesa,
anulo
a sentença recorrida e determino o retorno do processo ao primeiro grau para o seu curso regular.

Não é caso de fixar honorários advocatícios dada a reabertura da instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022